Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702242-24.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE EDVALDO ARAUJO DA SILVA, LUCILENE ALVES SANTOS RECORRIDO: SAMUEL DO PRADO PORTO, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão precedente por seus próprios fundamentos. Acrescento que a renda de ambos os recorrentes, se somadas, apresenta montante bastante superior à média da população nacional, sendo mais do que suficiente para custear as módicas custas processuais praticadas no Distrito Federal. Excepcionalmente, concedo o prazo adicional de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas e preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito